Tribunal: TJBA
Processo: 8008298-07.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008298-07.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE DA PAZ DE JESUS

Advogado(s)
:
LUCAS BARBOSA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (5)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ANDRE NIETO MOYA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por ALEXANDRE DA PAZ DE JESUS contra acórdão que, em Apelação Cível, negou provimento ao recurso do embargante e manteve a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, em ação de repactuação de dívidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se o acórdão embargado contém vícios de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise do mínimo existencial, à prova documental, ao interesse processual, à presunção de boa-fé, ao acesso à justiça e ao dever de crédito responsável.

3.
Avaliar a possibilidade de atribuir efeitos infringentes aos embargos para reformar o acórdão e determinar o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade.
5. A discussão sobre o mínimo existencial e a prova documental foi abordada ao se constatar que a renda líquida do embargante (R$ 4.542,00) superava o valor de R$ 600,00 do Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11.567/2023) e que as despesas essenciais (R$ 3.716,00) não estavam totalmente comprovadas.
6. Não houve contradição na decisão, pois a negativa da via de repactuação fundamentou-se na ausência de demonstração da condição de superendividamento e na falta de interesse processual, conforme arts. 330, I e III, e 485, I, do Código de Processo Civil.
7. A alegada obscuridade sobre a presunção de má-fé foi afastada, pois o acórdão considerou que o endividamento excessivo e recente, sem detalhamento da destinação dos valores, "fragiliza a presunção de boa-fé", o que é uma constatação motivada, não uma presunção ex officio.
8. As alegações sobre acesso à justiça e crédito responsável foram implicitamente tratadas na análise da falta de interesse processual e na insuficiência probatória, respectivamente.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao mero inconformismo com o resultado desfavorável, o que caracteriza a pretensão do embargante.
IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 330, I e III, 485, I; CDC, art. 54-D; CF, art. 5º, XXXV; Lei 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022; Decreto nº 11.567/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8008298-07.2025.8.05.0080, em que figuram como embargante ALEXANDRE DA PAZ DE JESUS e como embargados BANCO DO BRASIL S/A e outros (5).

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

Desembargador Relator